Tribunal: TJDFT
Processo: 0715674-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715674-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO LUZ KETZER AGRAVADO: M C ENGENHARIA LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por João Paulo Luz Ketzer contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu a tutela antecipada de urgência (autos de no 0706090-58.2021.8.07.0007, ID no 90557613, págs. 1-6). 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO